Tribunal: TJSP
Processo: 2369141-28.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: Marcelo Bezerra de Pontes Loureiro foi condenado a 20 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, além de multa, por roubo qualificado, em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, conforme o artigo 157, §2°, incisos II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 71,

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame: Marcelo Bezerra de Pontes Loureiro foi condenado a 20 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, além de multa, por roubo qualificado, em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, conforme o artigo 157, §2°, incisos II e §2°-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 71, parágrafo único. A condenação transitou em julgado após recurso negado pela 4a Câmara de Direito Criminal. O réu ingressou com revisão criminal alegando nulidade no reconhecimento, que não atendeu ao art. 226 do CPP, e pleiteando absolvição por falta de provas.
II. Questão em Discussão : 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação contrariou a evidência dos autos devido a suposta irregularidade no reconhecimento do réu, justificando a desconstituição do título condenatório.
III. Razões de Decidir: 3. A revisão criminal não se presta a reexame de questões já decididas, exceto nas hipóteses do art. 621 do CPP.
4. O reconhecimento do réu foi validado em juízo, com todas as garantias legais, e corroborado por depoimentos de testemunhas e vítimas. A pena foi aplicada corretamente, sem contrariedade à evidência dos autos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação revisional julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é cabível para reexame de provas já valoradas. 2. O reconhecimento do réu foi realizado de forma válida em juízo.
Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §2°, incisos II e §2°-A, inciso I; art. 71, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 226, art. 621.
Jurisprudência Citada: STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014. STJ, AgRg no HC n. 891.916/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024.